Tribunal: STF
Processo: AI 170673
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-11-14
Data de publicação: 1995-11-14

Ementa:
'EMENTA: - CONSTITUCIONAL. FINSOCIAL. ACÓRDÃO QUE ADOTA O DECIDIDO PELO
STF. DESNECESSIDADE DE A QUESTÃO SER SUBMETIDA AO PLENÁRIO: C.F., ART.
97.
         I. - O acórdão recorrido deu aplicação ao decidido pelo S.T.F.
nos RR.EE. 150.755-PE E 150.764-PE. Desnecessidade de a questão ser
submetida ao Plenário do Tribunal.
        II. - R.E. inadmitido. Agravo não provido."